Tribunal: TCU
Processo: 033.551/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta formulada acerca da aplicabilidade de metodologia diferenciada nos orçamentos das obras de engenharia executadas, a título de cooperação, pelo Exército Brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina consulta formulada pelo então Ministro de Estado da Defesa (interino) General-de-Exército Joaquim Silva e Luna, acerca de dúvidas quanto à aplicabilidade de utilização de metodologia diferenciada para apropriação de custos nos orçamentos das obras de engenharia executadas, a título de cooperação, pelo Exército Brasileiro, tendo em vista a necessidade de adequação do Acórdão 1399/2010-TCU-Plenário à realidade atual. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por atender aos requisitos previstos nos arts. 264, inciso VI e §1o, e 265 do Regimento Interno/TCU; 9.2. enviar os autos à Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex para que constitua grupo de trabalho interdisciplinar, no âmbito deste Tribunal, com supervisão da por membros Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura - Coinfra e participação de membros de diferentes unidades técnicas especializadas em auditorias dos mais variados tipos de obras públicas, além da atuação de um representante da Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública ecretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa, cuja clientela inclui o Comando do Exército, com vistas a que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação deste Acórdão, seja apresentado um estudo contemplando análise pormenorizada das particularidades das obras públicas executadas pelo Exército Brasileiro que justificam a utilização de metodologia diferenciada de apropriação de custos em relação àquela empregada nos orçamentos elaborados por órgãos públicos para contratos pactuados com empreiteiras, especialmente no que se refere aos seguintes itens das composições de preço: depreciação, mão de obra, produtividade e despesas indiretas, de forma que este Tribunal possa proferir nova deliberação em substituição ao Acórdão 1399/2010-TCU-Plenário , levando em consideração os parâmetros indicados no Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário ; 9.3. responder ao consulente que, provisoriamente, até o posicionamento definitivo desta Corte de Contas sobre as conclusões da equipe multidisciplinar a que se refere o subitem 9.2 supra, o Exército Brasileiro deve adotar os seguintes procedimentos de apropriação de custos nos orçamentos de obras de cooperação sob sua execução, com utilização de recursos da União: 9.3.1 ressalvados os casos excepcionalmente justificados, serão admitidas as seguintes rubricas, incidindo sobre o custo direto dos serviços: 9.3.1.1. adestramento: Faixa de custo direto (R$) Percentual Até R$ 75.000.000,00 5,00% De R$ 75.000.000,01 até R$ 120.000.000,00 4,50% De R$ 120.000.000,01 até R$ 210.000.000,00 4,00% De R$ 210.000.000,01 até R$ 300.000.000,00 3,50% Acima de R$ 300.000.000,01 3,00% 9.3.1.2. administração local: usando como parâmetro os percentuais constantes do subitem 9.2.2 do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário , sem prejuízo do disposto no subitem 9.3.3 abaixo; 9.3.2. deixar assente que os percentuais de "administração" constantes do subitem 9.1.5 do Acórdão 1399/2010-TCU-Plenário se referem exclusivamente aos dispêndios com a "administração local", sendo defeso ao Exército incorporar a administração central nos seus orçamentos, haja vista que os supostos gastos com a administração central em obras por cooperação já seriam custeados por outras fontes, tendo em vista que a estrutura administrativa do Exército Brasileiro já é mantida com recursos públicos oriundos do Orçamento Geral da União; 9.3.3. deve ser considerado que constitui obrigação do Exército, nos orçamentos para obras em regime de cooperação com órgão federal, em que seja utilizada metodologia diferenciada, elaborar orçamento detalhado das atividades de mobilização e desmobilização, de canteiro de obras e acampamento e de administração local, efetuando seu registro como custo direto, sendo que, com relação a esta última atividade: 9.3.3.1. caso o impacto do valor orçado em relação ao valor total do orçamento superar o percentual médio constante do item 9.2.2 do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário , os quantitativos considerados na sua composição unitária devem ser devidamente justificados e demonstrados mediante memória de cálculo analítica; 9.3.3.2. deve ser adotado critério objetivo de medição e pagamento, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de utilizar como critério o pagamento de valor fixo mensal; 9.3.4. é permitido ao Exército incluir no plano de trabalho a aquisição de equipamentos e viaturas para serem utilizados na execução do empreendimento, desde que: 9.3.4.1. autorizado pela unidade descentralizadora; 9.3.4.2. conste do referido plano de trabalho o detalhamento dos valores de depreciação registrados no orçamento, conforme previsto no item 9.3 do Acórdão 1.607/2010 e no item 9.6.1.3 do Acórdão 1399/2010-TCU-Plenário ), assim como, a demonstração acerca da insuficiência, inexistência ou impossibilidade de utilização dos recursos do fundo de reequipamento criado pela Lei 4.617/1965, conforme previsto no item 9.1.2 do Acórdão 1399/2010-TCU-Plenário ; 9.3.4.3. seja demonstrado que o valor final resultante do (s) plano (s) de trabalho não ultrapassa o valor do orçamento de referência da obra; 9.3.5. em relação à utilização dos saldos financeiros remanescentes, deve ser mantido o entendimento constante do item 9.1.6.7 do Acórdão 1399/2010-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência do teor deste acórdão ao consulente; 9.5. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.